Tribunal: STF
Processo: HC 259687
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 201.220/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público estadual em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) e peculato (art. 312 do CP), por dezoito vezes. 



    Em resumo, colhe-se da inicial acusatória (Doc. 7): 



    1º FATO - DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 



    […]. 



    Com o avanço das investigações, foi possível confirmar o envolvimento de outros agentes na organização criminosa, sem prejuízo de que ainda outros membros do grupo possam ser identificados no futuro. De fato, apurou-se que os denunciados ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGÊNCIO e OSVALDO PEREZI NETO, prestadores de serviços contratados pela VITALE SAÚDE, juntamente com o lobista Fernando Vitor, eram os responsáveis diretos pelo pagamento de propina a agentes públicos da Prefeitura de Campinas, visando a garantir a obtenção de vantagens patrimoniais, mediante o desvio de recursos públicos, de todo o grupo criminoso. Os destinatários da propina eram os denunciados ANÉSIO CORAT JÚNIOR e RAMON LUCIANO DA SILVA, agentes públicos lotados no Departamento de Prestação de Contas da Secretaria de Saúde de Campinas, que asseguravam a viabilidade do esquema de desvio que beneficiava a organização criminosa.



    A contrapartida aos agentes públicos estava consubstanciada em valores em dinheiro repassados com base nas notas pagas ao grupo. 



    […]



     O denunciado OSVALDO PEREZI NETO era contratado para prestar serviços médicos para a VITALE SAÚDE no Hospital Ouro Verde, através da empresa SEGAMAR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 



    Como integrante do grupo criminoso e contratado para a prestação de serviços à VITALE SAÚDE, o denunciado, juntamente como os denunciados ORLANDO e FERNANDO VÍTOR, era um dos responsáveis diretos pelo pagamento das vantagens indevidas aos agentes públicos lotados no Departamento de Prestação de Contas (DPC) da Secretaria de Saúde de Campinas. 



    De fato, cabia ao denunciado, após receber o pagamento das notas emitidas a título da prestação dos seus serviços, destinar parte dos valores para o pagamento de um terço da propina a ser entregue aos referidos agentes públicos. 



    A conduta do denunciado beneficiava os demais integrantes da organização criminosa, que tinham assegurada a continuidade do esquema de desvios de verbas públicas. 



    […].



    Posteriormente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar a ação penal (HC 215.213 AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/8/2022). Em decorrência dessa decisão, os autos foram remetidos à Justiça Federal, que ratificou os atos instrutórios e decisórios praticados pelo Juízo estadual, à exceção dos interrogatórios dos réus.



    Buscando “a anulação de todos os atos decisórios e instrutórios praticados pelo d. Juízo Estadual”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem.



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir



    5.  A Teoria do Juízo Aparente foi aplicada para ratificar os atos decisórios, considerando que o Juízo estadual era, à época, aparentemente competente, dada a controvérsia existente acerca da competência. 



    6. A jurisprudência admite a ratificação de atos decisórios por Juízo competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto. 



    7. A Defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente dos atos processuais ratificados, conforme exigido pelo art. 563 do CPP, não havendo nulidade a ser declarada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da “ratificação de todos os atos decisórios pelo d. Juízo Federal de primeira instância, sob o argumento de que a Justiça Estadual seria aparentemente competente à época da prática dos atos”.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “declarar a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo absolutamente competente”.



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do HC 215.213 AgR-segundo (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/8/2022), a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da Ação Penal objeto desta impetração. 



    Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, esta SUPREMA CORTE afirmou, de forma expressa, “a validade dos elementos de provas constantes da Ação Penal de origem” (DJe de 30/11/2022). Ainda assim, a defesa manifestou inconformismo, alegando, à época, que “este STF teria retirado do d. Juízo Federal competente a análise da validade (ou não) das provas determinadas por Juízo Estadual considerado incompetente”. 



    Ocorre que, agora, a mesma defesa se insurge contra o ato do Juízo da 1ª Vara Federal de Campinas/SP que, ao receber a ação penal, procedeu à análise dos atos praticados no juízo estadual e, ao fazê-lo, ratificou os atos decisórios e instrutórios anteriormente proferidos e, de forma cautelosa, determinou a repetição dos interrogatórios, a fim de assegurar o pleno exercício da autodefesa perante o juízo competente.



    Em síntese, colhe-se da decisão (Doc. 4):



    [...] quanto à possibilidade de ratificação dos atos processuais, o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 



    [...]



    1. Constatada a existência de crime em detrimento da União e, em razão disso, declarada a incompetência da Justiça Estadual, os atos decisórios são válidos quando ratificados pelo juízo federal que processar e julgar o feito. Ademais, mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que permite que as provas produzidas perante o juízo incompetente possam ser aproveitadas a posteriori, sem que se possa falar em ofensa ao princípio do juiz natural.



    [...]



    Acolho, portanto, o pedido ministerial para, reconhecida a competência desta Justiça Federal, e não havendo mácula, ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo Estadual [...]



    No que tange aos atos instrutórios, tem-se que há igualmente a possibilidade de ratificação, sob os mesmos fundamentos supra. Neste ponto em particular, entendo desnecessária nova oitiva das testemunhas de acusação e defesa, visto que hígidos os atos e que as perguntas e reperguntas já foram realizadas pelas partes, não havendo necessidade de reinquirição pelo Juízo. 



    Contudo, no que concerne aos interrogatórios, reputo imprescindível repetição dos atos para o exercício da autodefesa perante o juízo declarado competente.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por sua vez, consignou: 



    [...] a partir do julgamento do HC nº 83.006-SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para admitir a possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive quanto aos atos decisórios.



    Nestes termos, não há nulidade na decisão que reconhece como válidas as decisões proferidas pelo Juízo Estadual, posto que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento no sentido de admitir a convalidação dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, mesmo quando se tratar de incompetência absoluta (STF - HC 123.465, DJe de 19/02/2015; STJ - RHC 76.745 RJ, DJe de 04/04/2017).



    Como se vê, a validade das provas já foi reconhecida por este SUPREMO TRIBUNAL, e o juízo de origem, ao ratificar formalmente os atos decisórios e instrutórios anteriormente praticados, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência do STF, que admite a convalidação de atos processuais pelo juízo competente. Conforme destacou o Ministro ROBERTO BARROSO no HC 225.337 AgR (Primeira Turma, DJe de 27/4/2023): 



    As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão alinhadas com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHCs 122.966 e 209.411, ambos de minha relatoria; RHC 153.869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RHC 198.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente